Tribunal: TJDFT
Processo: 0711252-86.2020.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Vistos etc. Do cotejo dos autos apura-se que, interposto apelo pela ré e apelo adesivo pela parte autora, Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda - ASSEFAZ[1] e Maria Aparecida de Faria Machay[2], respectivamente, fora oportunizada a apresentação de contrarrazões apenas ao recurso aviado pela ré[3], não tendo sido oportunizada apresentação de contrarrazões ao apelo adesivo aviado pela autora, omissão que pode resultar em violação ao contraditório, que pauta o devido processo legal. Portanto, de modo a ser restabelecida a ordem processual e prevenida a alegação de nulidade, converto o julgamento em diligência, determinando que o processo seja devolvido ao Juízo de origem de forma a ser observado o interregno legal para a apresentação de razões pela parte ré, ou, se o caso, certificada a inexistência de contrarrazões aviadas em face do recurso adesivo manejado pela autora. Acudidas as diligências, tornem os autos conclusos para prosseguimento, independentemente de manifestação das partes, devidamente certificados. I. Brasília – DF, 20 de julho de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 17422496 [2] - ID 17422503 [3] - ID 17422505 - Certidão